Tribunal: STF
Processo: Inq 1028
Classe: Inq
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1997-04-03
Data de publicação: 1997-04-03

Ementa:
EMENTA: - Inquérito Penal. Questão de ordem. Requerimento
de sustação do pedido de licença à Câmara dos Deputados por falta de
ratificação, pela Procuradoria-Geral da República, da denúncia
oferecida antes da ocorrência da competência desta Corte por
prerrogativa de função.
- Este Plenário, ao julgar questão de ordem relativa ao
Inquérito nº 571, decidiu, reformulando a jurisprudência que se
firmara anteriormente, que "não há razão suficiente para que,
advindo a diplomação do réu, na pendência de um processo já
instaurado, à diplomação superveniente do juízo originário, se
concedam efeitos retrooperantes de nulidade dos atos anteriormente
praticados, dos quais nunca se cogitara de outorgar à necessidade
superveniente da licença para o processo", não havendo, portanto,
ilegitimidade superveniente do autor da denúncia, o que afrontaria o
postulado tempus regit actum e o princípio da indisponibilidade da
ação penal. Daí, haver-se decidido nessa questão de ordem que,
inclusive, é válida a denúncia oferecida pelo Ministério Público
antes de ocorrer a competência superveniente desta Corte,
independentemente de ratificação pela Procuradoria-Geral da
República.
Questão de ordem que se resolve no sentido do indeferimento
da diligência requerida.